Tribunal: TJPA
Processo: 0802147-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802147-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KELLY SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

À BASE DE CANNABIDIOL. AUTORA DIAGNOSTICADA COM FIBROMIALGIA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA Nº 500 DO STF. PRODUTOS DE CANNABIS QUE, EMBORA PARA FINS MEDICINAIS, OCUPAM CATEGORIA REGULATÓRIA PRÓPRIA PERANTE A ANVISA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.165.959 (TEMA Nº 1.161). COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR, BEM COMO DA PRESCRIÇÃO DA SUBSTÂNCIA POR MÉDICO HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra.
Kelly Sousa da Silva
, que foi diagnosticada com Fibromialgia
(CID 10: 79.7), além de fadiga persistente, distúrbio do sono, dificuldade de concentração e memória, dor crônica e ansiedade. Para o controle da sua patologia o médico receitou Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 – Cbd 20mg/ml, Thc < 0,3%, Frasco 30ml, 48 Frascos/Ano; Bisaliv Power Broad – Cbd 20mg/ml, Frasco 30ml, 48 frascos/Ano.

2-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

3-O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

4-O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

5-Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com inicio em
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO
DO PARÁ
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID.18268894, por meio da qual
deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela sra.
KELLY SOUSA DA SILVA
ora agravada, na qual determinei que o Requerido forneça a medicação indicada na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos autos do proc. nº 0910772-97.2023.8.14.0301.

Inconformado, o Agravante alega (ID.19055863),
em resumo: da Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará, substância não autorizada pela ANVISA, indisponibilidade do Brasil e não incorporação na RENAME, da fixação do Temas 793 e 500 dos Recursos Extraordinários Repetitivos, da imposição de inclusão da União Federal à lide.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, obrigando o Estado ao fornecimento do medicamento fora das regras da ANVISA.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 19083020).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno consoante certidão de ID. 19520640.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão do juízo de piso (ID.19569973).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra.
Kelly Sousa da Silva
, que foi diagnosticada com Fibromialgia
(CID 10: 79.7), além de fadiga persistente, distúrbio do sono, dificuldade de concentração e memória, dor crônica e ansiedade. Para o controle da sua patologia o médico receitou Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 – Cbd 20mg/ml, Thc < 0,3%, Frasco 30ml, 48 Frascos/Ano; Bisaliv Power Broad – Cbd 20mg/ml, Frasco 30ml, 48 frascos/Ano.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará, isso porque há entre as entidades de direito público interno solidariedade quanto à obrigação de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de governo. E quanto a isso, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema n.º 793) não impõe a formação de litisconsórcio passivo obrigatório entre os entes federativos, limitando-se a assegurar àquele que suportou o ônus financeiro a pretensão ressarcitória perante os demais.

Ressalta-se, ademais, que tal entendimento é reforçado pelas diretrizes traçadas pelo art. 198 da Carta Magna, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, merecendo destaque: a) “descentralização, com direção única em cada esfera de governo” (inciso I); b) “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (inciso II).

Nos §§ 1º e 2º do citado dispositivo, ainda em relação ao Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios. No mesmo sentido, o art. 4º da Lei Federal nº 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.

Além disso, não se ignora que a substância pleiteada na presente ação, produto à base de Cannabidiol, não dispõe de registro nacional como medicamento perante a ANVISA. Contudo, a partir da edição das Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 327/2019 e 335/2020, foram estabelecidas novas condições e procedimentos para a concessão da autorização sanitária à fabricação e importação de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano, além de requisitos para a sua comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização.

Destas normativas, infere-se que, ainda que estas substâncias não se enquadrem na categoria geral de medicamentos, assumiram posição como categoria regulatória própria, afastando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 657.715/MG (Tema nº 500), em sede de repercussão geral, que assim foi enunciada:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Nesse mesmo sentido, colacionamos o entendimento de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. 1. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento do fármaco à base de Cannabidiol. Irresignação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 2.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Inaplicabilidade, no caso concreto, do Tema nº 500 do E. STF. Fármacos à base de Cannabidiol que apresentam situação regular, enquadrando-se em categoria regulatória própria, conforme esclarecimentos prestados pela Anvisa
. 3. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei nº 8.080/90, que abrange a obtenção gratuita de todos os recursos necessários ao tratamento e reabilitação dos enfermos. Dever correspectivo do Poder Público de fornecê-los. 4. Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 327/19 que definiu as condições e procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização dos produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano. Resolução da Diretoria Colegiada nº 335/20 que também estipulou os critérios e os procedimentos para a importação de produto a base de Cannabidiol, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição por parte de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. 5. Processo sujeito à Tese Vinculante firmada no julgamento do Tema nº 106 do E. STJ. Requisitos preenchidos. Necessidade do medicamento comprovada por meio de prescrição subscrita pelo médico que acompanha o tratamento do infante. Hipossuficiência para a sua aquisição demonstrada. Menor que possui autorização da Anvisa para sua importação. 6. Recurso de apelação improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000039-11.2021.8.26.0562; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara da Infância, Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021) (destaquei).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA EM DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VOLTADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. APLICABILIDADE DO PARADIGMA FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156/RJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por O.Z.D.G.V., representado pela sua genitora Aline Aparecida Zanfirow Vieira, e determinou que as partes ré tomem as providências cabíveis para o fornecimento imediato e ininterrupto do medicamento CHARLOTTE's WEB ORIGINAL FÓRMULA - 5000 mg/100 ml (50mg/ml de CBD) de acordo com a prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
2. O acesso a medicamentos de alto custo não fornecidos pelo SUS pela via judicial ao hipossuficiente exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. Recurso Especial nº 1.657.156/RJ. Recurso repetitivo (Tema 106) 3. A agravada instruiu a inicial com documentos que comprovam a existência das alegadas enfermidades, bem como a prescrição de tratamento com o CANABIDIOL com relatório médico apontando sua necessidade/indispensabilidade. 4. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, dispõe sobre os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 5. A existência de autorização para a aquisição do medicamento por ato normativo da própria ANVISA permite reconhecer como preenchido o requisito estabelecido no Tema Repetitivo nº 106, orientação já adotada nesta E. 6ª Turma em relação à mesma doença e ao tratamento com a mesma medicação ora postulada. Precedentes TRF3. 6. Os documentos apresentados, em sede de exame sumário, foram aptos em demonstrar a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação formulada pela agravada e necessidade da antecipação da tutela jurisdicional, pelo que deve ser mantida a tutela de urgência antecipada concedida na decisão interlocutória agravada. 7. Não merece acolhimento o pleito de dilação do prazo para cumprimento da decisão judicial, ante a ausência de elementos a corroborar a tese apresentada pelo agravante. Aponto que, havendo litisconsórcio passivo, devem os réus, em conjunto, traçar estratégia para cumprimento da obrigação 8. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3 - AI: 50039989420224030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/07/2022)

Portanto, não procede alegação de ilegitimidade passiva, seja porque patente a responsabilidade solidária entre os entes federados no que diz respeito à obrigação de prover substâncias e medicamentos necessários àqueles que deles comprovadamente necessitarem; seja porque, estando os produtos derivados de Cannabis, por ora, inseridos em categoria regulatória própria, não se sujeita ao entendimento firmado pelo STF no Tema nº 500.

No caso ora em análise, a agravante apresenta diagnóstico de Fibromialgia há 3 anos, associado à insônia e dor crônica, sem sucesso no controle terapêutico, conforme relatório médico expedido por profissional particular constante nos autos de 1º grau (ID. 105810603).

No mesmo sentido é o laudo médico firmado por profissional do Hospital João de Barros Barreto, onde consta que a paciente apresenta quadro de dor crônica generalizada, com sensibilidade nas articulações, músculos e tendões, acompanhada de outros aspectos como fadiga, alterações de sono, memória e humor (ID. 105810606). Ambos os relatórios atestam que a recorrente já fez uso de outros medicamentos analgésicos sem sucesso, e recomendam o uso de medicação a base de Cannabidiol.

Ocorre que tal substância não lhe é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, também não dispondo de recursos próprios para viabilizar a sua aquisição de forma continuada. Desta forma, faz-se necessária a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.165.959 (Tema nº 1.161), que, em sede de repercussão geral, restou assim enunciado:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Outrossim, corrobora-se ainda mais o dever de fornecimento do medicamento a agravante em razão deste preencher todos os requisitos do Tema 106 do STJ, i verbis:

i)Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

No caso dos autos, restaram demostrados através dos documentos acostados que: laudo médico evidencia a necessidade do medicamento para tratamento da saúde da parte autora, bem como a ineficácia dos demais medicamento utilizados durante o tratamento oncológico, como também a hipossuficiência financeira da agravante para a compra dos dispositivos de saúde, sendo uma pessoa idosa que teve a sua qualidade de vida prejudicada em razão do seu quadro clínico grave.

Em relação ao registo de medicamento junto ANVISA, a autarquia editou a resolução RDC 335/20 que “define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.”

Nesse contexto, a resolução se aplica ao presente caso, tendo em vista que o relatório médico prescreveu expressamente o uso dos medicamentos: Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 – Cbd 20mg/ml, Thc < 0,3%, Frasco 30ml, 48 Frascos/Ano; Bisaliv Power Broad – Cbd 20mg/ml, Frasco 30ml, 48 frascos/Ano.

Sendo que a referida resolução prevê que para a importação e uso de produto derivado de cannabis os pacientes devem ser cadastrar junto a ANVISA, constando nome do paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro do profissional prescritor em seu conselho de classe, e aguardar a aprovação do cadastramento.

Tendo a agravante efetuado o referido procedimento e obteve, excepcionalmente, a autorização para a importação de todos os medicamentos nos limites da prescrição médica e com a inspeção do fármaco quando da entrada no país, bem como outros requisitos quanto ao procedimento de importação, assim, em que pese a inexistência de registro do fármaco junto a ANVISA, tal agência conferiu autorização expressa para a importação do medicamento que deve ser interpretada de forma análoga ao registro.

Logo, havendo a resolução da ANVISA 335, que é o órgão competente para normatizar a questão na ausência de Lei específica, não há que se questionar sobre a prescrição médica para tratamento com produto à base de Cannabis em detrimento dos medicamentos já registrados (fármacos tradicionais) pela ANVISA, uma vez que é a própria ANVISA quem regulamenta e autoriza a comercialização de tais medicamentos.

Ademais, a Resolução da Anvisa nº 327, trata sobre a possibilidade de importação e fabricação de produto à base de Cannabis, ou seja, há um extremo controle sobre todos os produtos que circulam do Brasil:

RESOLUÇÃO 327: Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.

Com efeito, inquestionável o preenchimento dos três requisitos do TEMA 106 do STJ, inexistindo razões para que não sejam fornecidos os medicamentos, os quais, no caso da Autora não significa tão somente direito à saúde, mas também direito à dignidade da pessoa humana,
que segundo a Constituição Federal em seu art. 1º deve reger o Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024